Tribunal: TJDFT
Processo: 0005714-05.2010.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS HOMICÍDIOS TENTADOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES APENAS ALÍNEAS “A”, “D” E “C”. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ILEGALIDADE OU DEFICIÊNCIA NOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO HAVIDO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. NÚMERO DE FACADAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME. MONTANTE DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre três delas (“a”, “d” e “c”).
2. A inversão dos quesitos de absolvição e de desclassificação não gera nulidade do julgamento, desde que, logo após a desclassificação, os jurados também sejam questionados se absolvem o réu, exatamente como ocorreu na hipótese.
3. No que toca ao quesito relativo à majorante do motivo fútil, tem-se que foi justamente para evitar a indução dos Jurados no acolhimento de um motivo que não se aplicava a ambas as vítimas, visto que apenas uma delas foi a real responsável pela quebra do celular do réu, é que a Magistrada formulou uma redação objetivando garantir a fidedignidade a fatos incontroversos que, de se ressaltar, foram objeto de pronunciamento expresso por ambas as partes durante os debates.
4. No caso, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante cometeu os crimes narrados na denúncia (dois homicídios qualificados tentados), evidenciado, ainda, que os delitos foram praticados por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das duas vítimas, que foram abordadas de surpresa, em circunstâncias em que não era possível prever o ataque.
5. Infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”), inclusive no que tange à qualificadora objetiva, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos.
6. Não há que falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. É possível a valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, em virtude do expressivo número de facadas perpetrados contra a vítima.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
9. A redução da pena pela tentativa é norteada por dois vetores: avanço do agente no “iter criminis” e proximidade do resultado almejado. Assim, tendo em vista que ambas as vítimas correram risco de morte em razão das facadas desferidas pelo réu, ficando afastadas de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias e submetidas a cirurgias e hospitalização, tratando-se, evidentemente, de tentativas cruentas, razoáveis e proporcionais os graus de redução aplicados na sentença.
10. Recurso parcialmente provido.